Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0716619-89.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 154577499 dos autos originário n. 0700364-44.2019.8.07.0017), proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que deferiu o pedido para inclusão de Carlos Mago Santana Costa e de Gilda Maria Ramos Costa, aqui agravante, no polo passivo do cumprimento de sentença em curso no juízo originário. A agravante realça a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como princípio das relações comerciais, sustentando que não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC, porquanto ausentes mínimos indícios da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Pontua que há imóvel passível de constrição e que “a empresa COSTA NOVAIS não apresentou qualquer resistência à penhora e leilão do bem, ou seja, há disponibilidade de valores.” Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Dedico. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Conforme consignado na decisão vergastada, tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade, prevista no art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. E, conforme a teoria em comento, não se exigem incursões sobre o desvio de personalidade ou abuso de direito, mas sim a observância da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Nesse sentido, o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, quanto ao preenchimento dos requisitos legais da medida de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.488/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. Grifado) No caso, conforme anotado na decisão agravada, “apesar da alegação inicial dos sócios da existência de bens da pessoa jurídica ré passíveis de constrição, no final do tópico 6 das respectivas impugnações, eles atestam que não sobraram bens dela passíveis de serem constritos. Que os existentes já são objeto de penhora em outros processos”. Além disso, diferente do exposto nas razões recursais, não se verifica a disponibilidade do bem imóvel arrematado nos autos do processo n. 0719531-77.2019.8.07.0007, pois, em consulta àquele feito, constatou-se a realização de penhora no rosto dos autos (id. 156809256 dos autos n. 0719531-77.2019.8.07.0007). Nesse contexto, o que se percebe, em verdade, é a criação de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, fato que bem autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, este sequer alegado em concreto. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator